Tribunal: TJMT
Processo: 1007080-83.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007080-83.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RODRIGO FONSECA FERREIRA - CPF: 373.674.348-37 (ADVOGADO), FOURCE PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 30.061.296/0001-11 (AGRAVANTE), RODRIGO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 337.692.968-85 (ADVOGADO), DARIO JOSE WUSTRO - CPF: 107.513.359-91 (AGRAVADO), REGINA MARIA MELLUSO WUSTRO - CPF: 003.473.179-28 (AGRAVADO), SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA - CPF: 347.169.710-15 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FERRETTI - CPF: 991.954.450-72 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO FERRETTI - CPF: 991.954.450-72 (ADVOGADO), SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA - CPF: 347.169.710-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ADJUDICAÇÃO – IMÓVEL RURAL – TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA – DEFERIDA – ART. 678, CPC - REQUISITOS PREENCHIDOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Provada de forma sumária a posse do imóvel objeto de adjudicação, deve ser deferida a tutela de urgência postulada nos Embargos de Terceiro a teor do disposto no art. 678 do CPC.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007080-83.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: Fource Participações Ltda.

AGRAVADO: Dario José Wustro e Regina Maria Melluso Wustro

Processo Origem:
-
Embargos de Terceiro no 1007835-81.2021.8.11.0041 - 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento interposto por
Fource Participações Ltda.
, de decisão que nos Embargos de Terceiro opostos por
Dario José Wustro e Regina Maria Melluso Wustro
, deferiu o pedido de suspensão da medida constritiva sobre o imóvel lote 53, F, setor 04, zona rural de Lucas do Rio Verde, com matrícula n. 1.516 do CRI daquele município.

Explica que os agravados ajuizaram Embargos de Terceiro ao fundamento de serem possuidores há mais de 35 anos de uma fração de terra equivalente a 18,4184 hectares, que integra o imóvel rural descrito na matrícula n. 1.516 do CRI de Lucas do Rio Verde, situado no Lote 53, setor 04, na Gleba Lucas do Rio Verde, que foi objeto de adjudicação no Cumprimento de Sentença n. 00032710-84.2011.8.11.0041.

Alega que os embargantes nunca foram possuidores da área constrita, porque, como afirmado pelos próprios agravados, a área é proveniente de um projeto de desenvolvimento da região elaborado pela Cooperativa Agropecuária Lucas do Rio Verde – Cooperlucas no ano de 1986, quando obtiveram a cessão para uso.

Questiona os documentos colacionados pelos embargantes, ora agravados, em particular o mapa provisório da área, a promessa de compra e a planta do imóvel georreferenciado, além do memorial descritivo.

Do mesmo modo, diz que as fotos colacionadas não demonstram se tratar da área objeto do litígio.

Sustenta, de outra via, que os embargos são intempestivos.

Requer a concessão da tutela recursal a fim de suspender a decisão agravada e autorizar a continuidade dos atos expropriatórios, com a imissão na posse do imóvel objeto do litígio.

Efeito suspensivo indeferido.

Contraminuta (id 88294955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O recurso é de decisão que nos Embargos de Terceiro opostos por Dario José Wustro e Regina Maria Melluso Wustro contra Pedro Pereira Advogado & Associado, Fource Participações Ltda. e Cooperativa Agropecuária Lucas do Rio Verde, deferiu a tutela de urgência para:
a)
suspender a medida constritiva sobre o imóvel rural, com 18,4184 hectares, lote 53, F. Setor 04, Zona rural de Lucas do Rio Verde, objeto de matrícula n. 1.516, do CRI da mesma cidade;
b)
determinar a manutenção provisória dos embargantes na posse do imóvel;
c)
determinar a averbação da existência da ação, na margem da matrícula do imóvel.

Os Embargos de Terceiro foram opostos com o objetivo de suspender a adjudicação de uma área com 18,4184 hectares, parte integrante do imóvel com matrícula n. 1.516 do CRI de Lucas do Rio Verde, com área total de 201,9028 hectares, promovida nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0032710-84.2011.8.11.0041, em trâmite na 10a Vara Cível de Cuiabá,

Na hipótese, os autores embargantes alegam que exercem a posse mansa e pacífica da área, adquirida por sucessão, há mais de 35 anos, somada as posses de seus antecessores, o que motivou o ajuizamento da Ação de Usucapião em trâmite desde 2011.

O Juízo deferiu a tutela de urgência postulada sob o fundamento de que:
“
os embargantes juntaram documentos que comprovam sua posse no imóvel, mesmo que não tenham comprovado a propriedade do imóvel, frisa-se que para o deferimento de liminar em embargos de terceiros a lei processual em seu art. 677, CPC, exige tão somente que os embargantes comprovem a posse sobre o imóvel objeto da constrição, além do que houve a comprovação da existência ação de usucapião sobre o bem objeto da adjudicação, demonstrado pelos documentos de ids. 50747622/50747640”.

Pois bem. Nos termos do art. 674 do CPC, os embargos de terceiro consistem no meio processual posto à disposição de quem, não sendo parte no processo, sofre constrição ou ameaça de constrição na posse de seus bens, por ato judicial.

Por seu turno, o art. 678 dispõe que:
“a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido”
.

Nesse contexto,
a controvérsia cinge-se à possibilidade, ou não, de se revogar a tutela de urgência concedida, de suspensão da adjudicação.

Com efeito, na hipótese, pelo que se depreende do conjunto de provas, ainda que num exame sumário, constata-se que os embargantes, ora agravados, demonstraram a posse exercida sobre a área objeto de adjudicação ao menos desde 2009, quando da sua aquisição por meio de Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Rural, o que é corroborado pelas declarações dos confrontantes e fotos colacionadas.

Cumpre registrar que as declarações prestadas, ainda que unilaterais, encontram ressonância no contrato de compra e venda da área pelos embargantes agravados. Nesse sentido, de relevo a declaração prestada por Leonice Pasquali:

Que faz LEONICE PASQUALI, brasileira, casada, cczlnheira, portadora do CPF no 986.610.601-25 e RG no 14/R-2.322.256 SESP/SC, residente e domiciliada na Rua das Bromélias, no 122-W, Bairro Bandeirantes, no município de Lucas do Rio Verde, MT, estado do Mato Grosso, vem para os devidos fins de direito declarar que no ano de 1994, compraram a posse de 20 hectares que refere-se as primeiras 4 (quatro) chácaras, depois mais 2 {duas) chácaras, no Projeto de uma agrovila chamada ltambiquara, tem conhecimento de que Cooperlucas resolveu criar agrovilas, e para tanto, dividiu o lote 53, em 31 (trinta e uma) chácaras e cedeu para pequenos agricultores para ali desenvolverem a região com projetos de hortifrutigranjeiros, seringal e outros tipos de cultura, isso no ano de 1986, sendo que a Declarante e seu esposo adquiriram o seguinte: Chácara 21: Adquirida em 25 de maio de 1994 de HENRIQUE ALEIXO DE ANDRADE, que foi um pioneiro no local sendo este é posseiro desde 1986, quando a Cooperativa distribuiu as chácaras, posteriormente vendida 50% para DARIO JOSÉ WUSTRO e os outras 50% vendida para PAULO HUGO HAMMES e esposa que vendeu para CELSO MIGUEL THEWES, sendo que estes dois últimos mantem a posse até os dias de hoje; Chácara 28: Adquirida na mesma data acima informada, também de Henrique Aleixo de Andrade que adquiriu da mesma forma diretamente da Cooperativa no ano de 1966, a qual a declarante manteve a posse até o ano de 2009 quando venderam 50% para DARIO JOSÉ WUSTRO que mantém a posse até a data de hoje e os outras 50% para PAUYLO HUGO HAMES e esposa no ano de 2008 ( mês de Janeiro ) e no mesmo ano no dia 24 de novembro de 2008 essa posse foi vendida para Celso Miguel Thewes que a mantém até a data de hoje; Chácara 22; Adquirida também no ano de 1994 (25/05 ) de Henrique Aleixo de Andrade o qual mantinha a posse desde 1986, sendo que a Declarante e o esposo mantiveram a posse continua por 15 anos até a data de 06 de julho de 2009 quando vendida para DARIO JOSÉ WUSTRO, o qual mantém a posse até os dias de hoje, declara que equivocadamente no contrato constou chácara no 21; Chácara 27: Adquirida também no ano de 1994 (25/05 ) de Henrique Aleixo de Andrade o qual mantínha a posse desde 1986, sendo que a Declarante e o esposo mantiveram a posse continua por 15 anos até a data de 06 de julho de 2009 quando vendida para DARIO JOSÉ WUSTRO,
o qual mantém a posse até os dias de hoje...”

Verifica-se, ainda, das declarações prestadas pelos confrontantes confirmam as fotos apresentadas, no sentido de que a área objeto do litígio é cultivada pelos embargantes, ora agravados.

Não fosse isso, a área é objeto de Ação de Usucapião, na qual os embargantes postulam pelo reconhecimento da prescrição aquisitiva.

Nesse passo, demonstrada a qualidade de terceiro e diante da prova sumária da condição de possuidores da área objeto de adjudicação, cabível a concessão da tutela de urgência.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EMBARGOS DE TERCEIRO – SUSPENSÃO DA CONSTRIÇÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 678 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Provada de forma sumária a posse e propriedade dos bens objeto de apreensão judicial deve ser deferida a liminar postulada nos Embargos de Terceiro a teor do disposto no artigo 678 do Código de Processo Civil.

(N.U 1002570-32.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 08/03/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSSE (BENS IMÓVEIS). EMBARGOS DE TERCEIRO. LIMINAR. REQUISITOS DO ART. 678 DO NCPC PRESENTES. SUSPENSÃO DAS MEDIDAS CONSTRITIVAS SOBRE O BEM LITIGIOSO OBJETO DOS EMBARGOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO PROVISÓRIA DA EMBARGANTE NA POSSE DO BEM. Segundo a correta exegese do art. 678 do NCPC, estando suficientemente provado o domínio ou a posse da parte embargante, ao Magistrado recai a obrigatoriedade de determinar "a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse, se o embargante a houver requerido". Demonstrada, no caso concreto, a posse da embargante, impositivo o deferimento da liminar. DERAM PROVIMENTO. UNÂNIME.” (Agravo de Instrumento No 70069636587, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 25/08/2016)

Por sua via, a discussão acerca da posse pelos embargantes, no caso, saber se a posse tem origem em contrato verbal de cessão para uso, bem como se intempestivo os embargos, são matérias que se encontram vinculadas ao próprio mérito e demandam dilação probatória ainda a ser promovida na origem.

Nesse contexto, o agravante não trouxe elementos aptos a alterar a decisão agravada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021